Tribunal: TJSP
Processo: 1004477-72.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenização por danos morais. Encerramento imotivado de conta corrente. Improcedência. Apelação. Embora assegurada a resilição unilateral do contrato de abertura de conta corrente, o rompimento pelo fornecedor não prescinde da expressa referência à motivação do ato. Deveres laterais de cooperação e cuidado, derivados da boa-fé objetiva.

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenização por danos morais. Encerramento imotivado de conta corrente. Improcedência. Apelação. Embora assegurada a resilição unilateral do contrato de abertura de conta corrente, o rompimento pelo fornecedor não prescinde da expressa referência à motivação do ato. Deveres laterais de cooperação e cuidado, derivados da boa-fé objetiva. Aplicação do art. 3o, parágrafo único, da Circular no 3.006/00 do Bacen. Missiva enviada sem referência à causa da dissolução. Conta mantida há nove anos por menor impúbere para recebimento de pensão alimentícia. Ilegalidade do encerramento constatada. Procedência do pedido cominatório para condenar o banco a restabelecer o contrato e a conta corrente. Danos morais caracterizados. Postura abusiva com repercussão na confiança mantida pelo consumidor e, especialmente, no retardamento do recebimento da pensão alimentícia. Falha na prestação de serviço. Incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em harmonia com precedentes análogos desta Câmara. Observância da tríplice finalidade do instituto (punitiva, compensatória e dissuasora). Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004477-72.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante
RODRIGO
MENDES
MARINI
FILHO
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004477-72.2020.8.26.0576 -Voto no
2
Valor da causa: R$ 5.155,00;
Honorários: 15% sobre o valor da causa;
Apelo sem menção aos honorários.
APELAÇÃO N.: 1004477-72.2020.8.26.0576
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTE: RODRIGO MENDES MARINI FILHO
APELADO: BANCO BRADESCO S/A
VOTO N. 11.149
Apelação. Ação de obrigação de fazer, cumulada com
pedido de indenização por danos morais. Encerramento
imotivado de conta corrente. Improcedência. Apelação.
Embora assegurada a resilição unilateral do contrato de
abertura de conta corrente, o rompimento pelo fornecedor
não prescinde da expressa referência à motivação do ato.
Deveres laterais de cooperação e cuidado, derivados da boa-
fé objetiva. Aplicação do art. 3o, parágrafo único, da
Circular no 3.006/00 do Bacen. Missiva enviada sem
referência à causa da dissolução. Conta mantida há nove
anos por menor impúbere para recebimento de pensão
alimentícia.
Ilegalidade
do
encerramento
constatada.
Procedência do pedido cominatório para condenar o banco a
restabelecer o contrato e a conta corrente. Danos morais
caracterizados. Postura abusiva com repercussão na
confiança mantida pelo consumidor e, especialmente, no
retardamento do recebimento da pensão alimentícia. Falha
na prestação de serviço. Incidência do art. 14 do Código de
Defesa do Consumidor. Indenização arbitrada em R$
5.000,00 (cinco mil reais), em harmonia com precedentes
análogos desta Câmara. Observância da tríplice finalidade
do instituto (punitiva, compensatória e dissuasora).
Sentença reformada. Recurso provido.
O douto Juízo a quo julgou improcedente o pedido deduzido por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004477-72.2020.8.26.0576 -Voto no
3
Rodrigo Mendes Marini Filho, representado pelo genitor, Rodrigo Mendes Marini,
contra Banco Bradesco S/A e o condenou a enfrentar as despesas processuais e os
honorários advocatícios, fixados em dez por cento sobre o valor da causa,
ressalvada a gratuidade da justiça.
O autor apela às fls. 212/219. Alega que mantinha conta bancária
há mais de nove anos e que o réu a encerrou imotivadamente. Aduz que não
recebeu notificação prévia. Assevera que a conduta traduz prática abusiva e
acarretou danos morais, pois dependia da conta para receber pensão alimentícia.
Requer a reforma da r. sentença e a condenação do apelado a restabelecer a conta
corrente e a pagar indenização no valor de R$ 5.155,00
Contrarrazões às fls. 250/255.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer à fl. 274,
opinou pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
O recurso é provido.
É certo não haver obrigação legal ou contratual que imponha à
instituição bancária a manutenção do contrato de conta corrente ad eternum. A
resilição,
atendidos
pressupostos
previamente
definidos,
não
configura
arbitrariedade ou abuso.
Todavia, diante da relevância econômica dos produtos bancários e
à luz do princípio da boa-fé objetiva, notadamente nos deveres laterais de cuidado,
transparência e cooperação, mostra-se indispensável a apresentação dos motivos
que levaram a instituição financeira subitamente a perder o interesse no
relacionamento com o consumidor.
É dizer, o rompimento unilateral é admitido, mas não prescinde da
exposição das razões idôneas que o motivaram, sob pena de afronta a boa-fé (art.
51, IV, do CDC)
Essa exigência não destoa da regulação estabelecida pelo Banco
Central do Brasil. Com efeito, por meio da Resolução n. 2025/93, com redação
conferida pela Resolução n. 2747/00, e, sobretudo, nos termos da Circular n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004477-72.2020.8.26.0576 -Voto no
4
3006/00, o BACEN prevê a possibilidade de resilição unilateral, contanto que
comunicada previamente e informada a referência motivadora da rescisão.
Confira-se:
Resolução n. 2.747/00
“Art. 12. Cabe à instituição financeira esclarecer ao
depositante acerca das condições exigidas para a
rescisão do contrato de conta de depósitos à vista por
iniciativa de qualquer das partes, devendo ser incluídas
na ficha-proposta as seguintes disposições mínimas:
(Redação dada pela Resolução no 2.747, de 28/6/2000)
I - comunicação prévia, por escrito, da intenção de
rescindir o contrato; (Redação dada pela Resolução no
2.747, de 28/6/2000)
II - prazo para adoção das providências relacionadas à
rescisão do contrato; (Redação dada pela Resolução no
2.747, de 28/6/2000)
(...)
Circular n. 3.006/00
“Art. 3o Ressalvado o caso previsto no art. 4o, a conta
de depósitos de titularidade de pessoa física detentora
de CPF cancelado pela Secretaria da Receita Federal do
Ministério da Fazenda somente deve ser encerrada
após adotados os procedimentos previstos no art. 12
da Resolução no 2.025, de 1993, com a redação dada
pelo art. 1o da Resolução no 2.747, de 2000.
Parágrafo único. A comunicação prévia da intenção
de rescindir o contrato, de que trata o art. 12, inciso I,
da Resolução no 2.025, de 1993, com a redação dada
pela Resolução no 2.747, de 2000, deve conter
referência expressa à situação motivadora da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004477-72.2020.8.26.0576 -Voto no
5
rescisão, bem como estipular prazo para eventual
regularização da pendência, o qual não poderá ser
superior aos fixados no art. 4o” (sem destaque no
original).
Na espécie, o banco emitiu a notificação prévia, conforme
documentos de fls. 139/141.
Contudo, não revelou situação que embasasse a rescisão, na
dicção do mencionado ato normativo. A missiva se limitou a se reportar às
“cláusulas 17 e 18 do Contrato de Conta de Depósito Pessoa Física” (fl. 139), cujo
teor, além de ser desconhecido do requerente, não foi exibido nos autos.
Bem por isso, a notificação não preenche a formalidade imposta
pelo Banco Central e ofende a previsibilidade e a transparência que permeiam a
relação de consumo.
Ressalta-se que a exigência em comento ganhou especial relevo
no caso ao se considerar a longevidade do relacionamento e a vulnerabilidade
agravada do consumidor. Com efeito, o autor, criança representada pelo pai,
movimentava a conta há nove anos e por meio dela recebia pensão alimentícia de
sua genitora. Essas particularidades agregam ao contrato em tela valor social
relevante que não pode ser desprezado ao talante da entidade bancária.
Por isso, sem negar em absoluto o direito à resilição, mostrou-se
indispensável a transparência e a relevância dos motivos, o que não se colhe da
notificação de fl. 139 nem das manifestações defensivas apresentadas nestes autos.
À colação julgado análogo proferido por esta Câmara:
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Encerramento de
conta corrente de forma imotivada. Sentença de
improcedência.
Irresignação
da
parte
autora.
Cabimento. Preliminar de ausência de dialeticidade
recursal afastada. Ausência de motivação concreta
para o encerramento da conta. Afronta ao art. 3o,
parágrafo único, da Circular no 3.006/00 do Bacen.
Violação ao art. 39, IX, do CDC. Conta bancária da
parte autora que deverá ser reativada. Ação julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004477-72.2020.8.26.0576 -Voto no
6
procedente. Ônus da sucumbência integralmente
carreados à parte ré. Honorários advocatícios fixados
em R$2.500,00, já considerados os honorários
recursais.
Recurso
provido”
(Apelação
1001777-13.2018.8.26.0506;
Relator
Des.
Walter
Barone; 24a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 27/02/2020);
Os danos morais, por sua vez, estão caracterizados.
Como adiantado, a conta corrente era utilizada para recebimento
de pensão alimentícia. O desmotivado encerramento impediu o saque e o depósito
do valor respectivo entre setembro de 2019 e janeiro de 2020 (fls. 36/44),
frustrando a previsibilidade e a confiança mantidas pelo autor, bem como
retardando o acesso ao numerário.
De outra parte, a despeito da omissão do pai do requerente em
noticiar a mudança de endereço ao banco, fato que obstou o recebimento da
notificação de fls. 139/141, ainda assim a falha na prestação do serviço resulta
configurada. Afinal, tendo em vista a ilegalidade da resilição, bem como a
intransigência do apelado em preservar a conta, os transtornos subsistiriam ainda
que recebida a missiva.
Nesse contexto, o banco prestou serviço defeituoso e deve fazer
frente ao dano moral daí decorrente, cuja caracterização, na linha exposta, deu-se
em razão da quebra da lealdade e confiança, além do reflexo no regular
recebimento da pensão alimentícia, afetando a dignidade do autor. Incide, pois, a
regra do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
No tocante aos danos morais, não se olvida de que a justa
reparação deve abranger três vertentes: a primeira, de caráter punitivo,
objetivando penalizar o causador da lesão pela ofensa que praticou; a segunda, de
caráter compensatório, que proporciona ao ofendido algum bem em contrapartida
ao mal sofrido, e a terceira, de caráter dissuasório ou preventivo, que busca
dissuadir o responsável pelo dano a cometer novamente a mesma modalidade de
violação e prevenir que outra pessoa pratique ilícito semelhante.
Sobre a questão, Maria Helena Diniz ensina que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004477-72.2020.8.26.0576 -Voto no
7
"A fixação do 'quantum' competirá ao prudente
arbítrio do magistrado de acordo com o estabelecido
em lei, e nos casos de dano moral não contemplado
legalmente, a reparação correspondente será fixada
por arbitramento (CC, art. 1553, RTJ 69/276, 67/277).
Arbitramento é o exame pericial tendo em vista
determinar o valor do bem, ou da obrigação, a ele
ligado, muito comum na indenização dos danos. É de
competência jurisdicional o estabelecimento do modo
como o lesante deve reparar o dano moral, baseado
em critérios subjetivos (posição social ou política do
ofendido, intensidade do ânimo de ofender: culpa ou
dolo) ou objetivos (situação econômica do ofensor,
risco criado, gravidade e repercussão da ofensa). Na
avaliação do dano moral o órgão judicante deverá
estabelecer uma reparação equitativa, baseada na
culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na
capacidade econômica do responsável. Na reparação
do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando
em conta as circunstâncias de cada caso, o quanto da
indenização devida, que deverá corresponder à lesão e
não
ser
equivalente,
por
ser
impossível
tal
equivalência". (Maria Helena Diniz in Curso de Direito
Civil Brasileiro, São Paulo, Saraiva, 1990, vol. 7,
"Responsabilidade Civil", 5a edição, p. 78/79).
Em outros termos, deve-se levar em conta o bem jurídico lesado,
a magnitude do dano, as condições da vítima, o perfil do ofensor, o seu grau de
culpa assim como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Há que prevalecer, em meio à análise de todos esses elementos, o
prudente arbítrio do julgador, a quem cabe evitar que a condenação, por um lado,
represente enriquecimento ilícito e, por outro, perca a sua tríplice finalidade.
Na espécie, em harmonia com precedentes análogos desta
Colenda Câmara, que estão ligeiramente abaixo da quantia postulada pelo autor,
arbitra-se indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), suficiente para mitigar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004477-72.2020.8.26.0576 -Voto no
8
impactos e imprimir no requerido o ânimo de melhorar a prática comercial
defeituosa.
A seguir os precedentes:
"AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
NÃO
FAZER
C.C.
INDENIZATÓRIA
ENCERRAMENTO UNILATERAL DE
CONTA CORRENTE
NOTIFICAÇÃO
AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO
DANOS MORAIS
QUANTUM

TUTELA ANTECIPADA
MULTA COMINATÓRIA

VALOR
I- Relação de consumo caracterizada

Inversão do ônus da prova Autora titular de conta
corrente junto ao banco réu Encerramento unilateral
da conta corrente da autora, pelo banco réu

Ausência de motivação na notificação encaminhada à
correntista
Encerramento unilateral da conta, sem
motivação, que ocorreu de forma ilegal Inteligência
dos arts. 12, inciso I, e 13, da Resolução no 2.025/93,
do Bacen, e do art. 3o, parágrafo único, da Circular no
3.006/00, do Bacen
Ausente motivação para
encerramento, deve o banco réu ser compelido a
manter em regular funcionamento a conta bancária da
autora Configuração de conduta abusiva e ilegal por
parte do banco réu
Responsabilidade objetiva do
banco
Encerramento imotivado da conta corrente
que enseja indenização por dano moral
Ainda que
não haja prova do prejuízo, o dano moral puro é
presumível
Indenização devida, devendo ser fixada
com base em critérios legais e doutrinários

Indenização reduzida, ante as peculiaridades do caso,
para R$5.000,00, quantia suficiente para indenizar a
autora e, ao mesmo tempo, coibir o réu de atitudes
semelhantes II- Alegação de que não estão presentes
os requisitos para a concessão da tutela antecipada e
pedido de afastamento, ou redução, da multa imposta
para o caso de descumprimento da obrigação que não
prosperam
Questões já decidas por esta Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004477-72.2020.8.26.0576 -Voto no
9
quando do julgamento do agravo de instrumento
interposto pelo banco réu em face da decisão que
deferiu a tutela de urgência
III- Honorários
advocatícios já fixados em percentual máximo

Impossibilidade de majoração em razão do trabalho
adicional realizado em grau recursal
Vedação
expressa Art. 85, §11, do NCPC Apelo parcialmente
provido"
(Apelação
1041085-76.2019.8.26.0100;
Relator Des. Salles Vieira; 24a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 30/06/2020);
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Encerramento
de
conta
corrente
sem
prévia
notificação e de forma imotivada. Sentença de
procedência parcial. Irresignação de ambas as partes.
Cabimento em parte do recurso do autor. Não
comprovada a notificação prévia e tampouco a
existência da suposta irregularidade no CPF do cônjuge
da parte autora para o encerramento da conta.
Afronta ao art. 12, inciso I, da Resolução no 2.025/93
do Bacen e ao art. 3o, parágrafo único, da Circular no
3.006/00 do Bacen. Violação ao art. 39, IX, do CDC.
Encerramento irregular que enseja indenização por
dano
moral.
Precedentes
do
STJ.
'Quantum'
indenizatório fixado na origem em R$5.000,00, em
consonância com os princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e com precedentes desta C. Câmara, não
comportando alteração. Ação julgada procedente.
Inteligência da Súmula 326 do C. STJ. Ônus da
sucumbência integralmente carreados à parte ré.
Honorários advocatícios fixados em 15% do valor da
condenação. Recurso da parte autora provido em parte
e recurso da parte ré não provido” (Apelação
1000234-21.2019.8.26.0447;
Relator
(a): Walter
Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro de Pinhalzinho - Vara Única; Data do
Julgamento:
23/07/2020;
Data
de
Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004477-72.2020.8.26.0576 -Voto no
10
23/07/2020).
Em conclusão, reforma-se a r. sentença para julgar procedente o
pedido e condenar Banco Bradesco S/A a: (i) restabelecer, no prazo de 5 (cinco)
dias, o contrato de depósito versado nesta causa e a conta corrente n. 0020988-0,
da agência 2288-8, com o saldo apresentado às vésperas do encerramento; (ii)
pagar indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser
corrigido pela Tabela Prática desta Corte da data de publicação deste acórdão e
acrescido de juros moratórios de 1 % por cento ao mês computados da citação.
Vencido substancialmente, o réu enfrentará as despesas
processuais e os honorários advocatícios, os quais são arbitrados, com fulcro no art.
85, §§2o, I a IV, e 11, do CPC, em 20% do valor da condenação.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo encontra-se prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora